Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-95.2007.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000352-95.2007.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[OSMANO VIEIRA DE MELO - CPF: 467.871.279-87 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – VÍCIO NO AUTO DE INFRAÇÃO OU NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
OSMANO VIEIRA DE MELO
,
contra acórdão que negou provimento ao recurso e majorou os honorários sucumbenciais para a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz o Embargante que o acórdão afastou a nulidade do auto de infração ambiental, mas que este não foi o motivo do apelo, cujos argumentos foram omitidos no julgamento.

Sustenta que, a nulidade do auto de infração foi invocada sob a absoluta nulidade da ausência de fixação de valor de multa pecuniária por violar o art. 6o do Decreto Federal 3.179/1999, vigente à época da lavratura do auto de infração.

Argumenta que, deve ser sanada a omissão ao art. 6o do Decreto Federal 3.179/1999 c/c 53 da Lei Federal 9.784/1999, assim como à redação dos arts. 24 e 27, § único da Lei Estadual 7.692/2002, que não admitem sequer a convalidação do ato inválido, ainda que por vício formal.

Afirma que, o acórdão também omitiu a ausência de tipificação da conduta do Embargante nas condutas do art. 28 do Decreto Federal 3.179/1999 e 41 da Lei Federal 9.605/1998, já que tais dispositivos só admitem a punição da figura dolosa do incêndio, porque pressupõe a provocação do incêndio, e, ainda, o bioma específico “mata ou floresta”.

Argui que, O
‘acórdão embargado foi silente sobre a violação dos arts. 1o e 28 do Decreto Federal 3.179/1999 e a impossibilidade de punição do Embargante sob responsabilidade objetiva, se não foi aferido ou comprovada sequer a sua culpa no foco do incêndio que gerou a autuação, que, diga-se, foi comunicado pelo próprio Embargante no interesse de obter auxílio das autoridades, que foi omissa em seu dever funcional comparecendo no local só um (01) mês da comunicação do foco de incêndio, quando já havia se alastrado pelos 170ha do imóvel do Embargante’
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para:
a)
Sanar a omissão ao art. 6o do Decreto Federal 3.179/1999 c/c 53 da Lei Federal 9.784/1999, assim como à redação dos dos arts. 24 e 27, § único da Lei Estadual 7.692/2002, que não admitem sequer a convalidação do ato inválido, ainda que por vício formal, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos para da provimento à apelação e reformar a sentença apelada, ante o vício insanável do auto de infração que não apurou o valor da multa autuada, invertendo-se o ônus da sucumbência;
b)
Sanar a omissão aos arts. 1o e 28 do Decreto Federal 3.179/1999 e a impossibilidade de punição do Embargante sob responsabilidade objetiva, se não foi aferido ou comprovada sequer a sua culpa, quanto mais o exigido dolo na tipificação de conduta sub judice, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos para da provimento à apelação e reformar a sentença apelada, anulando-se o auto de infração e a CDA sub judice, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 97736458, oportunidade em que requereu o desprovimento dos embargos de declaração.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Execução Fiscal n.o 1680-94.2006.811.0109 contra o Apelante, visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n. 3715/06-A, no valor de R$ 29.500,80 (vinte e nove mil, quinhentos reais e oitenta centavos), valor atualizado até 26/10/2006, oriundo da ausência de pagamento da multa ambiental constituída por meio do Auto de Infração n.o 37977/2002.

Como se sabe, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto, o qual transcrevo, para melhor entendimento:

“
No entanto,
embora o Apelante alegue que não constou o valor da multa na autuação
, verifica-se da análise do auto de infração n.o 37977 de 29/08/2002, colacionado no Id. 57729956 - Pág. 2, que o Agente Ambiental informou na descrição da ocorrência que o Recorrente provocou incêndio em 170 há (cento e setenta hectares) em floresta durante período proibido e, nos dispositivos legais infringidos, constou que a sanção aplicada é a descrita no artigo 28 do decreto 3179/1999.

A legislação informada pelo atuante já consta o valor da multa por hectares de mata ou floresta incendiada, como cito:

“Art. 28. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada”.

Destarte, pela simples leitura do auto de infração e da legislação citada pelo autuante é possível constatar que a multa aplicada foi de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

No mesmo sentido foi o parecer da assessoria jurídica da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – FEMA/MT, apresentado no procedimento administrativo e colacionado aos autos com a exordial dos embargos do devedor, como cito:

“[...] Para fins da aplicação da penalidade, o art. 28 do Decreto 3.179/1999, determina a multa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por hectare.

Insta mencionar que a informação do ocorrido à autoridade policial não tem o condão de atenuar a penalidade administrativa, vez que no período que foi constatada a queimada é proibida.

[...]

Assim sendo, pela desobediência ao que prescrevemos artigos indicados no auto de infração e atrás transcritos opino pela homologação auto de infração aplicando a penalidade administrativa, pela conduta típica – queimada – em R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta cinco mil reais)”. [...]”. (Id. 57729957 - Pág. 3)

Observa-se, também, dos documentos de Id. 57729957 - Págs. 6-8, que o Apelante recebeu em 12/09/2003 uma Carta Registrada contendo o auto de imposição de multa com o valor da sanção e o termo de homologação do
quantum
estabelecido na autuação,
in verbis:

“AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA

[...]

Verificada através do AUTO DE INFRAÇÃO n° 37977, de 29 de setembro de 2002, infração à legislação ambiental, é lavrado o presente AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta cinco mil reais), cujo valor deverá ser comprovado a partir do 15o dia do recebimento deste”.
(Id. 57729957 - Pág. 6)

“TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base no parecer jurídico n.o 619/03 decisão pela homologação do Suto de Infração n.o 37977, ficando arbitrada a multa no valor consignado”.
(Id. 57729957 - Pág. 7)

Igualmente, se constata que,
após o recebimento do Auto de Imposição de Multa e do Termo de Homologação, o autuado apresentou defesa administrativa (Id. 57729957 - Pág. 10/17), oportunidade em que ele citou o valor da autuação, mas se insurgiu apenas com relação a ausência de infração ambiental e, no pedidos, requereu o cancelamento da autuação em razão da ausência de prova acerca da autoria do dano ambiental, ou subsidiariamente a redução da multa em 90% do seu valor.

A impugnação apresentada pelo Apelante foi julgada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, o qual se pronunciou no sentido de acolher parcialmente os pedidos do autuado, para reduzir a multa em 90% (noventa por cento), nos termos do art. 60, §3°, do Decreto 3.179/99, considerando a apresentação do PRAD (fls. 39/53) e o termo de Compromisso (fls. 54).

Com essa decisão extrajudicial a multa foi minorada para RS 25.000,00(vinte cinco mil e quinhentos reais) sem prejuízo do acompanhamento do PRAD pelos técnicos do órgão ambiental.

Com efeito, diferentemente do que foi arguido nas razões do recurso de apelação, constata-se da análise do procedimento administrativo apresentado com os embargos do devedor que:

01) é possível identificar do Auto de Infração n.o 37977/2002 o motivo da autuação e o valor da multa atribuída ao autuado, qual seja R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta cinco mil reais).

02) esse valor foi homologado e o autuado recebeu o “
auto de imposição de multa”
e o “
termo de homologação” por meio de carta registrada.

03) após o recebimento do auto de imposição de multa foi oportunizado ao apelante apresentar defesa administrativa.

04) o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA não fixou a multa de forma originária como alega o recorrente e sim, acolheu parcialmente a defesa do autuado para reduzir a multa em 90% (noventa por cento).

Assim, uma vez que o autuado tinha ciência do motivo da lavratura do auto de infração, do valor da multa e lhe foi oportunizado apresentar defesa na esfera extrajudicial, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da esfera extrajudicial.

Da mesma forma, tendo em vista que no auto de infração constou o motivo da autuação, os dispositivos legais infringidos e a sanção a ser aplicada, não há que se falar em nulidade da imposição da multa administrativa.

Além disso, insta consignar que embora não conste o valor da multa de forma expressa no Auto de Infração n.o 37977/2002, esta e. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que tal fato por si só não implica em nulidade da autuação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– INFRAÇÃO AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 – TEMPUS REGIT ACTUM – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO – PARTE SE DEFENDE DO FATO E NÃO DA TIPIFICAÇÃO LEGAL – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PACTUADO – CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DEGRADANTES – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM 90% - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO PROVIDO. [...]
Não há que se falar na nulidade do autos de infração, pela ausência de disposição do valor da multa aplicada quando, deflagrada a necessidade de apresentar sua defesa, deve a parte se defender acerca dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação legal que foi atribuído no auto de infração
. [...]”.
(TJMT - N.U 0000882-68.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Por esses motivos não se vislumbra vício no auto de infração e procedimento administrativo relativo ao Auto de Infração n.o 37977/2002 que substancia a CDA n. 3715/06-A.

Outrossim, cabe ressaltar que a CDA executada somente é declarada nula quando não preenche o os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, da análise da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução infere-se que constou a identificação do devedor, o valor devido, os juros, a origem/natureza do crédito, os dispositivos legais, a data de inscrição e o número do processo administrativo.

Por esses motivos não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Assim os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022